Tribunal: STF
Processo: RHC 204175
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por A.S.M contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 595.222/RJ (evento 25). 
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 213 e 217-A, do Código Penal). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTS. 213 E 217-A, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO. INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa assevera, em síntese, a possibilidade de absolvição do Recorrente com base na retratação da vítima prestada em audiência de justificação. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal 0126707-44.2019.8.19.0001 – VEP/RJ. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente e a confirmação da medida liminar.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Ao negar provimento ao agravo regimental, o acórdão impugnado consignou que ‘a retratação da vítima, prestada em audiência de justificação, pode embasar revisão criminal. No entanto, faz-se necessário cotejar o novo depoimento com as provas que embasaram a condenação (…) O Tribunal local, a partir do cotejo entre o depoimento de retratação prestado em audiência de justificação e as provas produzidas na ação penal, verificou que o novo depoimento não foi suficiente para desconstituir o decreto condenatório’. Destacou, ainda, ‘Quatro depoimentos de testemunhas - genitora, avó materna, duas amigas, além de entrevista prestada no Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente - foram utilizados para condenar o paciente. E, segundo avaliação probatória na instância de origem, o depoimento prestado inicialmente era assertivo e detalhado, ao contrário da nova versão. ’ (evento 25, fls. 3-4).
    Nesse diapasão, resulta inviável verticalizar, na presente via, a alegada contradição, para o fim de concluir pela absolvição do Recorrente com fundamento na retratação da vítima prestada em audiência de justificação, porquanto constitui tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); [o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.12.2014). No mesmo sentido: RHC 129.043, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-228 de 26.10.2016.
    Na mesma esteira, [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora